Tribunal: TJMT
Processo: 1053276-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053276-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ACACIA EMILIANA DA SILVA MOREIRA - CPF: 469.000.981-34 (RECORRIDO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a indevida realização de descontos em conta bancária de titular aposentada, condenando o banco à restituição simples dos valores (R$ 1.182,19) e ao pagamento de indenização por dano moral, inicialmente fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto realizado diretamente sobre proventos de aposentadoria é legítimo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade absoluta das verbas alimentares impede descontos diretos sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC, norma de ordem pública destinada a resguardar a subsistência do devedor.

4.

A inadimplência contratual não autoriza a instituição financeira a realizar compensações unilaterais, especialmente quando possui meios legais adequados de cobrança, como o ajuizamento de ação própria.

5.

Configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, o desconto indevido de valores de natureza alimentar, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.

O abalo decorrente da retirada indevida de verbas essenciais ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

7.

A quantia fixada a título de indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a redução do valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053276-69.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Acacia Emiliana da Silva Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por ACÁCIA EMILIANA DA SILVA MOREIRA, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar o requerido BANCO BRADESCO S.A. a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente da autora, no total de R$ 1.182,19 (mil, cento e oitenta e dois reais e dezenove centavos), acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada às circunstâncias do caso e à condição econômica das partes;
”

No caso em análise, a autora ajuizou a presente ação buscando a restituição, em dobro, do valor descontado de sua conta bancária (R$
1.182,19
), proveniente de sua aposentadoria, pela reclamada sem comunicação prévia, além de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, o reclamado alega que o desconto foi devido em face da inadimplência da parte autora, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Verifico que a controvérsia dos autos consiste em verificar a legalidade do desconto realizado pelo reclamado na conta da autora.

O reclamado sustenta que o desconto foi realizado em decorrência de empréstimos contrato e não adimplindo pela parte autora.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, os valores depositados na conta da autora possuem natureza alimentar, sendo absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

É cediço que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar é absoluta. Isso porque se trata de norma de ordem pública, que visa proteger a subsistência da devedora e de sua família.

Ademais, a alegação de que a autora estava inadimplente não justifica o desconto direto em sua conta bancária, especialmente quando os valores ali depositados possuem natureza alimentar e que o reclamado dispunha de outros meios legais para a cobrança de seu crédito, como a propositura de ação judicial própria, respeitando o devido processo legal.

Deste modo, a Súmula 297 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

“Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que o desconto indevido de valores de natureza alimentar da conta bancária da autora causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026